Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715417-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0703133-68.2022.8.07.0001, em que litiga com LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA, que deixou de designar audiência de conciliação (ID 115393247, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35312932), insurge-se, em síntese, quanto à ausência de designação de audiência de conciliação. Aduz a existência de prejuízo, pois além do pedido formulado para a designação de audiência não ter sido analisado, ainda houve a intimação das partes para a produção de provas, entendendo o juiz singular pela preclusão da oportunidade do agravante apresentar contestação. Preparo comprovado (ID 35312933). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão em parte da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. O juiz de origem, ao receber a petição inicial e determinar a citação do réu, manifestou-se pela não designação de audiência nos seguintes termos: Atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Contudo, realizada a citação, houve pedido expresso do réu, ora agravante, para a designação do ato, o que não foi apreciado pelo magistrado até o presente. Ao revés, foi certificado que não houve contestação e determinou-se a intimação das partes para a especificação de provas. Neste contexto, embora as partes possam promover a composição extrajudicial a qualquer tempo, não configurando nulidade a ausência de designação da audiência de conciliação, o pedido do agravante deve ser ao menos analisado. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para que o magistrado de origem aprecie o pedido formulado pelo agravante, no sentido de que seja designada audiência de conciliação. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator